Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).
2. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.
3. Considerando que a Autora deu causa à propositura da ação ao inadimplir a dívida, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência à parte Ré. Portanto, pelo princípio causalidade, devem ser integralmente atribuídos à Consumidora.
4. Apelação conhecida e não provida.